Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-87.2018.8.11.0008
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000697-87.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALMERINDA GUSMAO DE LARA - CPF: 017.900.731-97 (APELANTE), HEDA HELENA BLANCO RODRIGUES - CPF: 488.501.601-00 (APELADO), JORDERINA GELMANA DA SILVA (APELADO), LUIZ PAULO DA COSTA (APELADO), JOSE ALBERTO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 240.679.896-87 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDERINA GELMANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS CUSTOS DO DOCUMENTO TÉCNICO. ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL PARA A CONFECÇÃO DO DOCUMENTO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR A PROVA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por não ter a autora apresentado o memorial descritivo do imóvel usucapiendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de memorial descritivo justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de memorial descritivo na fase inicial, cuja elaboração demanda a contratação de um profissional especializado e, consequentemente, custos elevados, impõe ônus financeiro incompatível com a assistência judiciária, configurando obstáculo indevido ao acesso à justiça.

A descrição constante da inicial, ainda que simplificada, é suficiente para o processamento do feito, sendo inexigível o rigor técnico de quem não possui recursos para custeá-lo antecipadamente.

A delimitação precisa do bem deve ocorrer na fase instrutória, momento em que a parte hipossuficiente contará com a produção de prova pericial custeada pelo Estado, nos termos do art. 98, § 1o, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALMERINDA GUSMÃO DE LARA visando reformar a sentença (ID 330164894) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário no 0000697-87.2018.8.11.0008 ajuizada em desfavor de Heda Helena Blanco Rodrigues e José Alberto Moreira Rodrigues, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da não apresentação do memorial descritivo do imóvel, considerado documento essencial à propositura da demanda.

Em suas razões (ID 330165352), a parte apelante aduz que a extinção do feito foi prematura, pois o imóvel usucapiendo encontra-se perfeitamente descrito e individualizado na matrícula juntada aos autos, a qual contém todas as informações necessárias sobre suas dimensões, localização e confrontantes.

Assevera que, estando os confinantes devidamente identificados e citados, sem que tenham apresentado oposição, a apresentação do memorial descritivo torna-se uma formalidade dispensável e excessivamente onerosa, que impõe um obstáculo injusto ao seu direito.

Afirma que, mesmo que se entenda pela necessidade do referido documento, sua elaboração constitui prova técnica, cujos custos devem ser suportados pelo Estado, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária.

Argumenta que o artigo 98, § 1o, inciso VI, do CPC, é claro ao estabelecer que a assistência judiciária abrange os honorários de perito, não sendo razoável extinguir o processo por sua hipossuficiência financeira para arcar com a produção do memorial.

Sustenta que a decisão recorrida viola seu direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao condicionar o prosseguimento da ação a uma despesa que não pode custear.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, reconhecendo-se a desnecessidade do memorial descritivo, com o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade do documento, pugna pela reforma da sentença para determinar que sua elaboração seja custeada pelo Estado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se a definir se a ausência de memorial descritivo justifica a extinção prematura da ação de usucapião.

A ação originária foi proposta com o objetivo de obter a declaração de domínio sobre um imóvel urbano situado na rua das oliveiras, n. 22, quadra 09, Loteamento Jardim Alvorecer, em Barra do Bugres, com área de 200,00 metros quadrados, matriculado sob o n° 19959 do livro n. 02, no 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres (ID 330164861 - pg. 70), sob a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1999.

Após a emenda da inicial, o juízo de primeiro grau determinou a apresentação do memorial descritivo do bem. Diante da hipossuficiência da autora, a Defensoria Pública requereu a nomeação de perito para a confecção do documento, com custeio pelo Estado (ID 330164864). O magistrado deferiu a prova (ID 330164879), mas determinou que a parte autora efetuasse o depósito do valor integral dos honorários do perito (ID 330164884).

A Defensoria Pública reiterou a condição de hipossuficiência da autora (ID 330164893). Todavia, sobreveio a sentença recorrida que extinguiu o feito, fundamentada na suposta inércia da parte em promover as diligências necessárias ao andamento do processo – especificamente a juntada de documento. O juízo
a quo
entendeu que o memorial descritivo constitui documento indispensável que deveria instruir a petição inicial, o que caracterizaria, em sua visão, o abandono da causa.

Com a devida vênia, a decisão de primeiro grau impôs à parte autora, pessoa de parcos recursos e assistida pela Defensoria Pública, um ônus processual que, na prática, inviabiliza o exercício de seu direito de ação.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, estabelece de forma inequívoca que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
” (inciso XXXV) e que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
” (inciso LXXIV).

A interpretação dessas garantias revela a intenção do constituinte de remover não apenas os obstáculos jurídicos, mas também os econômicos que possam impedir o cidadão de buscar a tutela jurisdicional.

A exigência de apresentação de um documento técnico, cuja elaboração demanda a contratação de um profissional especializado e, consequentemente, custos elevados, impõe uma barreira econômica à apelante. Tal obstáculo é incompatível com a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF), especialmente para quem litiga sob o pálio da gratuidade.

Ademais, o CPC, em seu artigo 98, § 1o, inciso VI, é explícito ao dispor que a gratuidade da justiça compreende "os honorários do perito". A elaboração de um memorial descritivo e da respectiva planta do imóvel é, em sua essência, um trabalho técnico que exige conhecimento especializado de engenharia ou agrimensura, enquadrando-se perfeitamente na categoria de prova pericial.

A finalidade da norma é, portanto, isentar o beneficiário do custo de qualquer produção probatória que dependa de conhecimento técnico especializado, e a confecção de tais documentos insere-se nesse escopo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PARTE HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Como beneficiário da justiça gratuita, exigir prévio memorial descritivo despenderia montante econômico que impediria o acesso à justiça pelo beneficiário, e, assim, a entrega da prestação jurisdicional
. 2- Na fase postulatória não se mostra coerente se exigir a perfeita individualização do imóvel à parte que não tem condições de elaborar os documentos com recursos próprios.
A descrição do bem é suficiente, o que foi cumprido pelo apelante. Na fase de instrução o imóvel será perfeitamente individualizado, momento em que a parte hipossuficiente terá auxílio do Estado para ter acesso à prova que, neste momento, não tem condições financeiras de produzir
. (TJ-MT - AC: 10295832420238110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)”
(N.U 1043792-95.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO. IMÓVEL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1 -
Como beneficiário da justiça gratuita, exigir prévio memorial descritivo despenderia montante econômico que impediria o acesso à justiça pelo beneficiário, e, assim, a entrega da prestação jurisdicional
. 2-
Na fase postulatória não se mostra coerente se exigir a perfeita individualização do imóvel à parte que não tem condições de elaborar os documentos com recursos próprios.
A descrição do bem é suficiente, o que foi cumprido pelo apelante. Na fase de instrução o imóvel será perfeitamente individualizado, momento em que a parte hipossuficiente terá auxílio do Estado para ter acesso à prova que, neste momento, não tem condições financeiras de produzir.”
(TJ-MT - AC: 10295832420238110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

Portanto, com base na lei e na jurisprudência, não se deve exigir o memorial descritivo já no início do processo. A produção dessa prova deve ocorrer na fase de instrução, por meio de perícia judicial custeada pelo Estado. Tal medida é necessária para garantir que a autora, por ser hipossuficiente, tenha seu direito de acesso à justiça preservado, sem a imposição de custos que não pode suportar.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, devendo o juízo nomear perito para a elaboração da planta e do memorial descritivo do imóvel, com custeio pelo Estado.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026